Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-42.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706364-42.2023.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELENICE IGINO DOS REIS FREITAS, GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA, JSN ALIMENTACAO LTDA EMBARGADO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA, JSN ALIMENTACAO LTDA, ELENICE IGINO DOS REIS FREITAS DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 72921986, 73313101 e 73350562), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator